Tribunal: STF
Processo: RMS 39636
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Adriana Mitsue Sato Rodrigues e outros contra Acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.



    Na origem, o remédio constitucional foi impetrado contra acórdão da Segunda Turma do STJ, prolatado nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 1.765.091/PR, que conheceu em parte do Recurso Especial e, nela, negou-lhe provimento. Contra esse acórdão, o impetrante interpôs sucessivos recursos. Eis a síntese relatada por aquela Corte:



    “No AREsp n. 1.765.091/PR, os impetrantes ajuizaram ação de liquidação individual de sentença coletiva contra APEC – Associação Paranaense de Ensino e Cultura, mantenedora da UNIPAR – Universidade Paranaense, campus Paranavaí, PR. A sentença exequenda foi prolatada nos autos da ação coletiva (Processo 311, de 2003) proposta pelo CADUM – Centro Acadêmico de Direito Umbelino Machado contra a APEC. Os impetrantes requereram a restituição a eles dos valores identificados na petição inicial. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.765.091/PR, e-STJ fls. 6-125.)



    O juízo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade dos impetrantes, porquanto não eram filiados ao CADUM até a data fixada na sentença exequenda, ou seja, 21 de setembro de 2009. Ambas as partes apelaram. Os impetrantes pugnaram pelo reconhecimento de sua legitimidade ativa. A APEC requereu a majoração dos honorários advocatícios. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) negou provimento à apelação dos impetrantes e deu parcial provimento ao recurso da APEC a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, bem para majorar os honorários fixados pelo juízo em 1%. Os embargos de declaração opostos pelos impetrantes foram rejeitados. Os segundos embargos opostos tiveram o mesmo destino, com a imposição de multa em virtude de terem sido considerados manifestamente protelatórios. 



    Os impetrantes interpuseram recurso especial (Constituição Federal, art. 105, III, a e c) pugnando pelo reconhecimento da legitimidade ativa deles, pela anulação do acórdão em que julgados os primeiros embargos de declaração para a prolação de outro com o suprimento das omissões indicadas e pelo afastamento da multa. O recurso teve o seguimento negado, “com fulcro no artigo 1030, I, 'b', do Código de Processo Civil, com relação à extensão dos efeitos subjetivos da coisa julgada coletiva aos não filiados”, e não foi admitido no tocante às questões remanescentes. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.765.091/PR, e-STJ fls. 2027-2030.) Os impetrantes interpuseram agravo. 



    O Ministro HERMAN BENJAMIN conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial, somente quanto à alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC 2015, e, nela, negou-lhe provimento. Ainda inconformados, os impetrantes interpuseram agravo interno, ao qual a Segunda Turma negou provimento. Os embargos de declaração opostos pelos impetrantes foram rejeitados. Os impetrantes voltaram à carga e opuseram novos embargos de declaração, os quais foram igualmente rejeitados, com a imposição de multa. 



    Insatisfeitos com esse desfecho, os impetrantes interpuseram recurso extraordinário (CF, art. 102, III, a), cujo seguimento foi negado, ensejando a interposição de agravo interno, ao qual a Corte Especial negou provimento. Os embargos de declaração opostos pelos impetrantes foram rejeitados, o que os levou a opor novos embargos de declaração, os quais igualmente foram rejeitados, com a imposição de multa. O último acórdão prolatado (EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1765091/PR) foi publicado em 28 de novembro de 2022.” (documento eletrônico n. 28, p. 2)



    Neste writ, os impetrantes buscam, em síntese, tornar sem efeito as decisões proferidas no AREsp n. 1.765.091/PR para lhes assegurar o suposto direito líquido e certo de “devolução do processo ao Tribunal de segundo grau para juízo de conformação com superveniente precedente vinculante” (Tema 948 do STJ).



    Em decisão monocrática, a relatora do remédio constitucional no STJ, Ministra Isabel Gallotti, indeferiu a petição inicial, por entender que a hipótese dos autos não é passível de impugnação via mandado de segurança. Interposto agravo interno, a Corte Especial negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE IMPUGNA ACÓRDÃO DE TURMA DESTA CORTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LMS, ART. 10. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA, NO ACÓRDÃO IMPUGNADO, DE TERATOLOGIA, DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER FLAGRANTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (documento eletrônico 27)



    Foram, então, opostos embargos de declaração pelos impetrantes, os quais foram rejeitados (documento eletrônico 56).



    Por meio de recurso ordinário, os recorrentes renovam a argumentação até então aduzida e postulam a este Supremo Tribunal Federal:



    “c-) Cassar/reformar o acórdão recorrido e tendo em conta a causa madura admitir o mandamus e conceder a segurança pleiteada para reafirmando sua sedimentada jurisprudência e restabelecendo o artigo 328, § único, de seu Regimento Interno, ordenar ao Juízo da 1ª Vara Cível de Paranavaí/PR, que promova a remessa integral ao TJ/PR do processo de origem ação individual de liquidação e execução de sentença n. 0006986-20.2018.8.16.0130, para o obrigatório juízo de conformação com o superveniente Tema 948/STJ, ou, subsidiariamente, ordenar ao STJ novo julgamento ao mandado de segurança.” (documento eletrônico 68, p. 74)



    A União apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso ordinário, tendo em vista a ausência de teratologia no acórdão recorrido a justificar impetração de mandado de segurança (documento eletrônico 86).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que o recurso não merece provimento, 



    Como relatado, no writ, originariamente impetrado no STJ, os impetrantes se insurgem contra o conjunto de decisões proferidas pela Segunda Turma daquela Corte nos autos do AREsp n. 1.765.091/PR. 



    O objeto do remédio constitucional é ato jurisdicional de órgão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, relativa à inadmissibilidade de recurso especial. 



    A pretensão não foi acolhida, contudo, pelo STJ, que não identificou teratologia, ilegalidade ou abuso de poder flagrantes que pudessem justificar a reforma do ato jurisdicional por meio de mandado de segurança. Além disso, a Corte afastou pontualmente os argumentos deduzidos pelo impetrante, que renovou a mesma argumentação nesta recurso.



    Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça se encontram em plena consonância com ampla jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido da inadmissibilidade do remédio constitucional contra atos jurisdicionais, excetuadas hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que precisam ser devidamente comprovadas. Confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. 



I - Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não é cabível mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, excetuadas as hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade, que, todavia, não foram demonstradas. 



II - O remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou para rever decisão de outro órgão jurisdicional relativa à inadmissibilidade de recurso extremo. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RMS 39368 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 8/11/2023; grifei)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica ou ilegal que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, restando demonstrada que a controvérsia foi devidamente resolvida com base na pacífica jurisprudência daquela Corte. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS 39103 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 4/7/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO INTERPOSTO PARA ADMITIR RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. No caso concreto, o mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça objetivava a reforma do acórdão proferido no Ag 1.269.430/GO, que negou provimento ao referido recurso diante da incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 30856 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016)



    Não havendo demonstração de que o acórdão objeto do presente mandado de segurança seja teratológico ou expresse manifesta ilegalidade, inexiste, de fato, razão para reforma da decisão recorrida.



    O impetrante busca, na verdade, a utilização deste remédio constitucional como sucedâneo de mais um recurso e para alcançar, ao fim, provimento jurisdicional que reverta a decisão de inadmissibilidade de recurso especial e determine a devolução dos autos ao Tribunal de origem. 



    Destaco que essa pretensão foi formulada sucessivas vezes nos autos do AREsp 1.765.091/PR e rejeitada pelo STJ, tendo o recorrente interposto, ainda, recurso extraordinário naquele feito, cujo seguimento foi negado nesta Suprema Corte.



    No entanto, mandado de segurança não é substitutivo de recurso, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RMS 37.598 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje de 19/5/2022; MS 23.164 AgR/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJe de 29/9/1998).



    Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator